Tribunal: TJSP
Processo: 0015192-46.2025.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO TENTADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL E RESTITUIÇÃO DE BEM. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recorrente se insurge contra decisão que denegou habeas corpus, pleiteando o trancamento de inquérito policial por falta de justa causa e a restituição dos bens apreendidos. II. Questão em Discussão 2. Determinar se há justa

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO TENTADO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL E RESTITUIÇÃO DE BEM. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recorrente se insurge contra decisão que denegou habeas corpus, pleiteando o trancamento de inquérito policial por falta de justa causa e a restituição dos bens apreendidos. II. Questão em Discussão 2. Determinar se há justa causa para o trancamento do inquérito policial e se é possível a restituição do computador apreendido. III. Razões de Decidir 3. O trancamento de inquérito policial é medida excepcional, cabível apenas quando há manifesta ilegalidade, atipicidade do fato ou ausência absoluta de indícios de autoria, o que não se verifica no caso. 4. A investigação encontra-se em fase embrionária, com diligências e perícia em curso, sendo prematuro o trancamento do inquérito e a restituição dos bens apreendidos. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (i) O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é excepcional e requer ausência evidente de justa causa. (ii) A continuidade das investigações é necessária para apurar a existência do crime e da autoria, inviabilizando a restituição dos bens apreendidos enquanto interessarem ao processo. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 171, §2°-A; CPP, arts. 118, 120, 121, 124. Jurisprudência Citada: STF, RHC no 61.194-SP, Rel. Min. Sidney Sanches, DJU 14.10.83; STF, HC 70.763/7, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 23.09.94; STJ, AgRg no RHC no 38.509, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 17.02.2017.